Tribunal: TJSP
Processo: 2039877-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade processual à empresa agravante. Recorrente que não comprova sua alegada insuficiência financeira, mesmo após ser intimada para tanto. Pedido de expedição de ofícios para a prova da alegada insuficiência financeira.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade processual à empresa agravante. Recorrente que não comprova sua alegada insuficiência financeira, mesmo após ser intimada para tanto. Pedido de expedição de ofícios para a prova da alegada insuficiência financeira. Não cabe ao Judiciário produzir a prova que, por lei (art. 373, I, CPC), incumbe à parte. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039877-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIROCH
CONSTRUTORA LTDA, é agravado CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A. -
CONSTRUCAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039877-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2039877-15.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central – 01a Vara Cível.
Processo: 0055065-15.2016.8.26.0100.
Prolator ( a ) : Juíza Paula Regina Schempf Cattan.
Agravante ( s ): Tiroch Construtora Ltda.
Agravada ( s ): CCPS Engenharia e Comércio S/A – Construção.
VOTO No 48.462/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
GRATUIDADE
PROCESSUAL
–
PESSOA
JURÍDICA.
Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade processual à
empresa agravante. Recorrente que não comprova sua alegada
insuficiência financeira, mesmo após ser intimada para tanto.
Pedido de expedição de ofícios para a prova da alegada
insuficiência financeira. Não cabe ao Judiciário produzir a prova
que, por lei (art. 373, I, CPC), incumbe à parte. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação de reparação de danos, fundada em prestação de
serviços (locação de estacas para realização de obra), contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante e determinou a
comprovação do recolhimento dos honorários periciais (fls. 527/528,
copiada às fls. 67/68).
Insurge-se a agravante alegando que
atualmente não tem condições de arcar com os custos do processo, devido
à grave crise financeira que atinge o setor de construção civil. Aduz que
não lhe fora concedido prazo suplementar para apresentar documentação
comprobatória de suas alegações.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que lhe seja deferido o
benefício da gratuidade de justiça.
Recurso
processado
com
a
concessão de efeito suspensivo e com determinação de juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039877-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
documentação complementar para a prova da insuficiência de
recursos alegada pela recorrente ( folhas 79/80).
Manifestação apresentada pela
agravante, na qual informa que, devido à sua grave crise financeira,
não possui, por ora, acesso aos documentos solicitados pelo Relator,
bem como concorda com a realização de todas as consultas
necessárias em seu nome, via Infojud e Bacenjud, a fim de
demonstrar a veracidade de sua alegação (folhas 85/86).
Contraminuta às folhas 89/96
Recurso versando sobre rejeição
do pedido de gratuidade da justiça, hipótese prevista no artigo
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o breve relatório.
O presente recurso não comporta
provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O benefício da justiça gratuita
pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem a
real insuficiência econômica para arcar com custos do processo,
de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal. Nesse sentido dispõe a Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
O parágrafo 2o do artigo 99 do
mesmo Código prescreve que “o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039877-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pressupostos legais para a concessão de gratuidade...” .
No presente caso, a agravante não
produziu qualquer prova acerca de sua alegada insuficiência de
recursos para custear o processo, mesmo após ser intimada para
tanto.
Outrossim, não cabe ao Judiciário
produzir a prova que, por lei (art. 373, I, CPC), incumbe à parte.
Impõe-se, portanto, a manutenção
da decisão recorrida, ressalvada a possibilidade de renovação do
pedido pela recorrente a qualquer tempo, se demonstrado o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão da
gratuidade processual.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR